Tribunal: TJSP
Processo: 1003973-78.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003973-78.2015.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são embargantes OZORINO DOS SANTOS e LUCAS PEDROSO
BATISTA, são embargados ALEXANDRE CHRISTOV PACHECO e LUCAS DE
OLIVEIRA PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003973-78.2015.8.26.0564/50001 -
2
VOTO No 18484
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1003973-78.2015.8.26.0564/50001
(JULGAMENTO
CONJUNTO
COM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.
1003973-78.2015.8.26.0564/50000)
EMBARGANTES: OZORINO DOS SANTOS E OUTRO
EMBARGADOS: ALEXANDRE CHRISTOV PACHECO E OUTRO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Existência
de
contradição. Fundamentação do V.Acórdão contraditória.
Menção a fatos, pessoas e valores estranhos à lide.
Julgamento anulado. EMBARGOS PROVIDOS.
Embargos declaratórios tirados contra o V.Acórdão de fls.
730/746.
Ambas as partes interpuseram embargos de declaração contra o
r.decisum; o julgamento será realizado conjuntamente, em razão do desfecho
único.
Sustentam embargantes, em síntese, que o aresto padece de
contradição. Isso porque o V. Acórdão narrou elementos que não condizem com os
fatos, documentos, partes e valores do presente feito. Buscam a anulação do
r.decisum.

Os embargados também argumentam com a nulidade do
V.Acórdão diante da inequívoca contradição entre as partes e fatos narrados na
demanda. Buscam a anulação do r.decisum.
Recursos tempestivos e isentos de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003973-78.2015.8.26.0564/50001 -
3
Passo à análise dos embargos declaratórios nos termos do art.
1.022 do NCPC.
Inequívoca a existência de contradição no julgado. Tratou-se de
pessoas, fatos e circunstâncias alheias a esta demanda.
Isso
porque
a
causa
envolve
ALEXANDRE
CHRISTOV
PACHECO, LUCAS DE OLIVEIRA PACHECO (autores) e OZORINO DOS
SANTOS e LUCAS PEDROSO BATISTA (réus). Constou da exordial que no dia
31.05.13, o corréu Ozorino, dirigindo o veículo GM/Cruze LTZ HB, placas ETE
9734, de propriedade do corréu Lucas, teria realizado uma manobra ilegal
(conversão à esquerda em via com faixa dupla) na avenida Capitão João, altura do
no 2301, Vl. Vitória, Mauá-SP, e colidiu contra a motocicleta Yamaha/Drag Star
SVX 650, de propriedade e conduzida pelo coautor Alexandre; o coautor Lucas
estava na garupa.
No julgamento, contudo, tratou-se de um acidente qe teria
envolvido Aline Silva Vaz, ao conduzir veículo de propriedade de Leandro Flávio
Vaz (fls. 738).
Assim, diante do equívoco na fundamentação, entendo pela
anulação do V.Acórdão.
Publicado, tornem para novo julgamento.
Do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos,
determinando a anulação do V.Acórdão de fls. 730/746.
ROSANGELA TELLES
Relatora